Tribunal: TJSP
Processo: 1035549-51.2023.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
"AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS" – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL.
LIMITAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS – Alegação de discrepância em relação à taxa média do mercado – Possibilidade de limitação dos juros – Constatação de efetiva abusividade da taxa de juros pactuada em um dos contratos discutidos nestes autos, que superou o dobro da taxa média

Ementa:
"AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS" – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL.
LIMITAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS – Alegação de discrepância em relação à taxa média do mercado – Possibilidade de limitação dos juros – Constatação de efetiva abusividade da taxa de juros pactuada em um dos contratos discutidos nestes autos, que superou o dobro da taxa média divulgada pelo Banco Central, para operações da mesma natureza e período – Adequação à taxa média, em liquidação de sentença – Precedentes jurisprudenciais – Recurso provido em parte, neste aspecto.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO – A restituição de eventuais valores pagos a maior por conta da declaração de abusividade dos juros cobrados deve operar-se de forma simples – Inaplicável a regra prevista no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, diante da ausência de conduta do banco contrária à boa-fé objetiva, pois se trata de encargos cuja legalidade é discutida na jurisprudência, considerando que as cobranças efetuadas decorreram de cláusulas de contrato ao qual o consumidor aderiu, cujo crédito, dele decorrente, este se beneficiou – Aplicação do julgado do STJ, no EREsp 1.413.542/RS – Recurso improvido, neste aspecto.
DANO MORAL – Inocorrência de dano moral indenizável – As preocupações e os aborrecimentos sofridos pela autora, em decorrência dos juros cobrados pela instituição financeira, e o tempo por ela despendido para tentar solucionar estes problemas, não configuram dano moral passível de ressarcimento, tratando-se de mero aborrecimento - Mero dissabor que não pode ser alçado ao patamar de dano moral indenizável – Recurso improvido, neste ponto.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – Ação parcialmente procedente – Sucumbência recíproca em proporções iguais – Distribuição entre as partes, das custas processuais, nos termos do artigo 86, "caput", do Código de Processo Civil, devendo cada parte arcar com os honorários advocatícios da adversa, conforme fixados na sentença, sendo vedada a compensação desta verba – Exigibilidade das verbas de sucumbência atribuídas à autora que se encontra suspensa, por se tratar de beneficiária da assistência judiciária gratuita.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.